Tribunal: TCU
Processo: 004.068/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2670/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RITCU, ACORDAM em dar a quitação abaixo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.068/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Otto Zittlau (XXX.194.469-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar quitação de dívida a Otto Zittlau (CPF XXX.194.469-XX), ante a quitação da multa que lhe foi aplicada, nos termos do Acórdão 973/2020-TCU-Plenário - peça 117.